Tribunal: TJBA
Processo: 0305891-91.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305891-91.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EUGENIO BARROS PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Eugenio Barros Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que o agravante permaneceu fora do cargo de Agente da Polícia Civil da Bahia, em razão da ausência de nomeação pela Administração Pública. Alega-se omissão na análise de fatos e documentos que comprovariam o direito à reparação. O recurso foi apresentado de forma própria e tempestiva, sem manifestação do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação tardia do candidato a cargo público, determinada por decisão judicial, autoriza a indenização por danos morais e o pagamento de lucros cessantes, diante da alegada mora administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 671 da Repercussão Geral (RE 724.347/DF), estabelece que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade por parte da Administração. 4. A análise dos autos demonstra que a inaptidão do agravante, inicialmente apontada pela Administração, não decorreu de arbitrariedade, o que afasta a possibilidade de responsabilização do Estado da Bahia. 5. A ausência de contraprestação pelo servidor durante o período em que não estava no exercício do cargo impede o pagamento de vencimentos retroativos ou lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a orientação jurisprudencial, não se evidenciando omissão nem erro material na apreciação dos argumentos do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia em cargo público, determinada por decisão judicial, não gera direito à indenização por danos morais ou materiais, salvo em casos de flagrante arbitrariedade da Administração. 2. A ausência de arbitrariedade na conduta estatal afasta a responsabilidade civil por lucros cessantes e danos morais decorrentes da demora na nomeação. 3. O servidor não faz jus a vencimentos retroativos referentes ao período em que não exerceu o cargo, em razão da inexistência de contraprestação laboral. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0305891-91.2012.8.05.0001, em que figuram, como agravante, EUGENIO BARROS PEREIRA, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)